Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714730-23.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA DIAS PEREIRA MAGALHAES APELADO: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Erika Dias Pereira Magalhães, interpõe recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia - DF (id 76940127), que, nos autos de “Ação de Danos Morais C.C. Inexistência de débito e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de FIDC Multisegmentos NPL Ipanema Vi Responsabilidade Limitada, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigo 485, inciso I, e artigo 321, ambos do Código de Processo Civil. Por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade do apelo e ante o pedido de concessão da gratuidade da justiça deduzido em sede recursal, foi determinada por esta Relatoria, a intimação da apelante para que no prazo de 5 (cinco) dias promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do apelo (id 77362172). Na espécie, a apelante quedou-se inerte em relação à determinação para que promovesse o recolhimento do preparo (id 77747381). É a síntese do necessário. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução de mérito das causas submetidas ao Poder Judiciário, traduzido no Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, pautando-se pelo Princípio da Instrumentalidade das Formas. Desse modo, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso (id 77362172). Todavia, na hipótese presente, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo para que houvesse o regular prosseguimento da apelação, a recorrente manteve-se inerte. Assim sendo, ante a ausência do recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso em decorrência da deserção, é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c.c o artigo 87, inciso XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se o processo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator